Tribunal: TJES
Processo: 5003196-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Extinção da Execução; Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003196-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS PRAIA DA COSTA LTDA - ME
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003196-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS PRAIA DA COSTA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade
,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

O
embargante alega
, em síntese,

(i)
a ocorrência de
obscuridade no acórdão embargado, haja vista não se tratar a discussão dos autos de crédito tributário;
e
(ii)
omissão quanto à alegação que a nulidade é o próprio título executivo.

Contrarrazões
no evento
1746932.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 3 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003196-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS PRAIA DA COSTA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, da análise dos autos, entendo que, de fato, há erro material em relação à expressão “formação do crédito tributário” constante do acórdão, haja vista que a discussão dos autos se trata de possível nulidade do título executivo que embasa a execução originária.

O embargante alegou, ainda, que o acórdão embargado não se manifestou acerca da alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato e dos respectivos aditivos.

De tal modo, a fim de suprir a omissão apontada, esclareço que, conquanto o embargante alegue ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título extrajudicial, o que pretende, em verdade, é o reconhecimento de excesso de execução de suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que demanda dilação probatória, incabível pela via da exceção de pré-executividade.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não é possível verificar nos autos a existência de documentos capazes de corroborar as alegações da ora agravante, tendo em vista que para verificar a ausência de certeza e exigibilidade da CDA em razão de nulidade do título executivo pela inexistência do fato gerador, seria necessário oportunizar as partes a produção de novas provas. 2. Contudo, a matéria ora alegada pela recorrente deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade. 3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AI 0036086-35.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/11/2020; DJES 23/11/2020)

De igual forma, a alegação de
“exceção de contrato não cumprido”
trazida também demanda dilação probatória, razão pela qual não deve ser discutida em exceção de pré-executividade.

Diante de tais razões, conheço e acolho os embargos declaratórios para, sanando as omissões apontadas, manter inalterada a conclusão do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES SANADAS. CONCLUSÃO DO JULGADO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.
Erro
material corrigido. Omissões sanadas.
3.
Embargos acolhidos. Conclusão do julgado mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.